Tribunal: TJSP
Processo: 0000637-68.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento dos recursos da Defesa e da Acusação. Erro material constante do dispositivo da respeitável sentença retificado.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Disparo de arma de fogo em via pública. Legítima defesa não configurada.
3-) Dosimetria que não se altera. Na primeira fase, fixou-se as

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento dos recursos da Defesa e da Acusação. Erro material constante do dispositivo da respeitável sentença retificado.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Disparo de arma de fogo em via pública. Legítima defesa não configurada.
3-) Dosimetria que não se altera. Na primeira fase, fixou-se as reprimendas 1/2 acima do mínimo legal, fração proporcional e adequada, considerando-se a culpabilidade do apelante "pois por motivo completamente torpe efetuou ao menos 3 disparos" (fls. 212), bem como as consequências do crime, uma vez que "a vítima foi atingida na perna, tendo ficada afastada do trabalho por mais de 1 ano e passado por procedimentos cirúrgicos para reparação dos danos" (fls. 121). Destacou-se, ainda que "o acusado é policial militar aposentado, pessoa acostumada com ocorrências e que nem se deu ao trabalho de chamar a polícia ou a ambulância para socorrer a pessoa alvejada, sendo clara a maior reprovabilidade da sua conduta" (fls. 12). Logo, há três (3) anos de reclusão e quinze (15) dias-multa. Na segunda fase, em razão da confissão, atenuou-se de 1/6, resultando dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. A pena é final, pois mais nada a modifica. O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo.
4-) Regime inicial aberto mantido para caso de descumprimento.
5-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos fixados na sentença, ante a presença dos requisitos legais.
6-) Recurso livre (fls. 213). Descabe decisão sobre o tema.